Tribunal: STJ
Processo: 0000744-65.2024.8.16.0120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057351 - PR(2025/0368868-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALVARO CIRO SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNNA EDUARDA MARQUES DE SOUZA FONSECA BASSO -
PR068568
KAROLINA EVELYN MARQUES DE SOUZA FONSECA -
PR085980
JOAO EDUARDO FONSECA - PR086267
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
ESTHEFANI KAROLINE TRIBKA - PR106230
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
.
SÚMULA 284/STF
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: fad6d287-0344-4d9e-b878-3909b4fef68a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057351 - PR(2025/0368868-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALVARO CIRO SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNNA EDUARDA MARQUES DE SOUZA FONSECA BASSO
- PR068568
KAROLINA EVELYN MARQUES DE SOUZA FONSECA -
PR085980
JOAO EDUARDO FONSECA - PR086267
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALVARO CIRO SANTOS da
decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu de seu
recurso (fls.
).
458/459
A parte agravante afirma (fls.
):
463/464
6. A Corte tem entendimento uniforme no sentido de que a aplicação da
— que trata da inadmissibilidade do recurso pela
Súmula 284/STF
deficiência de fundamentação — não pode ter caráter mecânico ou
formalista quando as razões recursais permitem a perfeita compreensão da
controvérsia e a identificação inequívoca do dispositivo de lei federal tida
como violado ou do dissídio jurisprudencial alegado.
7. Nesta linha, recentemente esta Corte já reconheceu situação
excepcional em que a ausência de indicação literal do inciso de norma não
Documento eletrônico VDA56110830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 0bc1956b-0e30-4e47-b7c8-70fd766a6f6b

impediu o conhecimento do recurso, desde que haja demonstração
inequívoca do vício atribuído à decisão recorrida e de sua relevância para
o deslinde da controvérsia (cf. decisões da Corte que admitem o
conhecimento quando a compreensão do fundamento é possível pela
análise do conjunto probatório e das razões recursais).
8. No caso em exame, o Recurso Especial explicitou o fundamento de
direito federal atacado: contrariar o entendimento firmado no Tema 1.150 do
STJ acerca do termo inicial da prescrição nas ações que discutem
desfalques em contas individuais do PASEP. Tal tese repetitiva, por sua vez,
traduz interpretação de norma federal (regime prescricional previsto no
Código Civil —
e demais dispositivos correlatos), de modo que a
art. 205,
alegação recursal possibilitou a exata compreensão da controvérsia e a
identificação do dispositivo federal aplicável.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 477).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ proferiu o
acórdão assim ementado(fls.
grifos originais
383/385,
):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
C/C
FEITO,
COM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO,
AO
DECLARAR
A
PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AÇÃO REFERENTE À
GESTÃO DO PASEP. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE A PRESCRIÇÃO
PASSA A SER CONTADA A PARTIR DA EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DA
CONTA. IMPROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL QUE É A CIÊNCIA DO DESFALQUE, OU SEJA, O
MOMENTO DO SAQUE DOS VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL (10 ANOS), NOS TERMOS DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO
CIVIL. IN CASU, AUTOR QUE RECEBEU A QUANTIA NA OCASIÃO DE
SUA APOSENTADORIA EM 1996. AÇÃO, POR OUTRO LADO,
PROPOSTA SOMENTE EM OUTUBRO DE 2024. AJUIZAMENTO DA
DEMANDA QUE OCORREU VINTE E OITO (28) ANOS DEPOIS DO
SAQUE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e
extinguiu a “Ação de Obrigação de Fazer
Danos Materiais e Morais”, em
C/C
que o autor pleiteava a restituição de valores referentes ao PASEP,
alegando inconsistências nas contas e que tomou ciência dos desfalques
apenas em 2024, após solicitar extratos ao banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56110830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 0bc1956b-0e30-4e47-b7c8-70fd766a6f6b

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição
decenal da pretensão de indenização por danos materiais em razão de
supostas irregularidades na conta PASEP do apelante, considerando a data
do saque como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a ação de indenização por danos
materiais é decenal, conforme o
do Código Civil, e começa a contar
art. 205
a partir do momento em que o autor toma ciência do desfalque.
4. O saque realizado em 1996 é considerado o termo inicial da
contagem do prazo prescricional, pois o autor teve ciência do valor recebido
e poderia ter buscado seus direitos na época.
5. A ação foi proposta em 2024, quase 28 anos após o saque, o que
resulta na prescrição da pretensão inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
A contagem do prazo prescricional para
Tese de julgamento:
a pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP tem
início na data do saque dos valores, considerando-se a ciência inequívoca
do suposto prejuízo, sendo aplicável o prazo decenal previsto no
do
art. 205
Código Civil.
:
CPC,
inc. II.
Dispositivos relevantes citados CC/2002, art. 205;
art. 487,
:
Jurisprudência
relevante
citada
TJPR,
AP
0034170-
95.2024.8.16.0014, Rel. Des. Substituto Luciano Campos de Albuquerque,
15a Câmara Cível, j. 26.10.2024; TJPR, AP 0001404- 12.2021.8.16.0105,
Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16a Câmara Cível, j. 22.07.2024; TJPR, AP
0025251-06.2023.8.16.0030, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, 14a Câmara
Cível, j. 22.04.2024; TJPR, AP 0003699-67.2022.8.16.0014, Rel. Des.
Shiroshi Yendo, 14a Câmara Cível, j. 29.04.2023; STJ, R Esp 1.895.936, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.12.2020; Súmula no 1150/STJ.
A decisão do tribunal negou o
Resumo em linguagem acessível:
pedido do apelante, que queria receber uma indenização por danos
materiais e morais relacionados ao PASEP, alegando que só soube de
irregularidades em sua conta anos depois de ter feito o saque. O juiz
entendeu que o prazo para reclamar sobre isso já havia passado, pois o
apelante deveria ter percebido a possível irregularidade quando retirou o
dinheiro em 1996. Como a ação foi proposta em 2024, quase 28 anos depois
do saque, o tribunal decidiu que o pedido estava prescrito, ou seja, não
podia mais ser aceito.

Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alegou o seguinte (fls.
):
398/400
III – DO DIREITO
1. Da violação ao Tema 1.150 do STJ
O acórdão recorrido contrariou diretamente o entendimento firmado no
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a
REsp 1.312.736/RS,
tese do Tema 1.150. Segundo esse entendimento, não basta a mera
ocorrência do saque ou movimentação, mas sim a ciência efetiva e
comprovada do titular da conta acerca dos desfalques.
Documento eletrônico VDA56110830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 0bc1956b-0e30-4e47-b7c8-70fd766a6f6b

No caso em tela, o Recorrente somente teve acesso às informações e
tomou ciência das movimentações irregulares em 2024, quando requereu os
extratos administrativos junto ao Banco do Brasil. A ação foi ajuizada em
seguida, não havendo falar em prescrição.
O Tribunal de origem, contudo, fixou o termo inicial da prescrição de
modo presumido e dissociado da prova concreta dos autos, ao considerar
como marco o ano de 1996, sem demonstrar a efetiva ciência do Recorrente
quanto aos alegados desfalques na época.
[...]
IV – DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
Além do Tema 1.150, colaciona-se jurisprudência atual e alinhada ao
entendimento invocado:
STJ – AgRg no AR Esp
“O marco inicial do prazo
1623988/RS
prescricional para propositura de ação de cobrança de valores
supostamente desviados de conta vinculada ao PASEP é a data em
que o autor tomou ciência dos desfalques, o que não necessariamente
coincide com a data do saque ou aposentadoria.”
STJ – R Esp 1.
(Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
312.736/RS
Filho, DJe
“O termo inicial para contagem do prazo
24/4/2017)
prescricional é a data da ciência efetiva dos desfalques, mediante
acesso aos extratos e documentos que demonstrem a má gestão da
conta do PASEP.”

Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
A alínea
do inciso III do
da Constituição Federal estabelece que
a
art. 105
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Ou seja, a parte recorrente deve indicar nas razões de seu recurso especial
a legislação federal contrariada no acórdão recorrido; a inobservância dessa obrigação
inviabiliza o conhecimento do recurso devido à deficiência na fundamentação, o que é
causa de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 0bc1956b-0e30-4e47-b7c8-70fd766a6f6b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.351 / PR
Número Registro: 2025/0368868-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007166320258160120 00007446520248160120 7166320258160120 7446520248160120
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALVARO CIRO SANTOS
ADVOGADOS : BRUNNA EDUARDA MARQUES DE SOUZA FONSECA BASSO -
PR068568
KAROLINA EVELYN MARQUES DE SOUZA FONSECA - PR085980
JOAO EDUARDO FONSECA - PR086267
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
ESTHEFANI KAROLINE TRIBKA - PR106230
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALVARO CIRO SANTOS
ADVOGADOS : BRUNNA EDUARDA MARQUES DE SOUZA FONSECA BASSO -
PR068568
KAROLINA EVELYN MARQUES DE SOUZA FONSECA - PR085980
Documento eletrônico VDA56641058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 287a1f63-fb9b-4fee-8a04-3b4b0e8ef4e7

JOAO EDUARDO FONSECA - PR086267
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 287a1f63-fb9b-4fee-8a04-3b4b0e8ef4e7